Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-84.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL NOVO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. EXIGIBILIDADE A PARTIR DA POSSE EFETIVA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade decidindo o mérito da causa.

2. No caso em apreciação, extrai-se, à luz dos fatos narrados na exordial da execução, a legitimidade abstrata do embargante para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que consta como cessionário de concessão de direito real de uso do imóvel.

3. Embora as taxas condominiais possuam natureza propter rem, e, por isto, estejam vinculadas de forma imanente ao imóvel a quem digam respeito, sem que se cogite da titularidade ou não sobre o bem, em se tratando de imóvel novo, a responsabilidade pelas obrigações condominiais pretéritas à efetiva posse direta sobre o imóvel pelos compradores é da construtora/incorporadora. Precedentes.

4. No caso dos autos, a parcela da dívida executada que foi impugnada pelo embargante refere-se às taxas condominiais anteriores à sua efetiva imissão na posse do imóvel, razão pela qual não deve responder pelo pagamento da obrigação.

5. Sucumbência invertida.

6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada.